Tribunal: TJMT
Processo: 1012383-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012383-39.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS - CNPJ: 45.236.791/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE FERNANDO MORENO - CPF: 262.382.998-51 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na impugnação de crédito formulada nos autos da recuperação judicial, julgou improcedente a impugnação e manteve os créditos da cooperativa sujeitos aos efeitos do plano de soerguimento. A agravante alega que os créditos resultam de atos cooperativos, motivo pelo qual deveriam ser considerados extraconcursais, pleiteando sua exclusão da lista de credores da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os créditos detidos por cooperativa em face de cooperado, decorrentes de fornecimento de insumos em conformidade com os objetivos

estatutários, configuram atos cooperativos e, portanto, são insuscetíveis de submissão aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, §13º, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, expressamente exclui da recuperação judicial os créditos decorrentes de atos cooperativos, na forma do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.

O artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 conceitua ato cooperativo como aquele praticado entre cooperativas e associados com vistas à consecução dos objetivos sociais, abarcando, portanto, fornecimento de insumos voltados à atividade agrícola do cooperado.

Restou comprovado nos autos que o agravado é cooperado regularmente inscrito na COOPERCITRUS e que os créditos decorrem de fornecimento de insumos ligados diretamente à atividade rural, atendendo ao objeto social da cooperativa.

A jurisprudência consolidada do TJ-MT reconhece que, mesmo quando envolvem operações financeiras ou bancárias, os créditos oriundos de relações regulares entre cooperativa e cooperado no exercício do objeto social configuram atos cooperativos e, portanto, são extraconcursais.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos discutidos e excluí-los da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Créditos decorrentes de fornecimento de insumos por cooperativa a cooperado, realizados no âmbito do objeto social da entidade, configuram atos cooperativos.

Créditos oriundos de atos cooperativos são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

A exclusão de créditos extraconcursais da lista de credores da recuperação judicial é medida que decorre da interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005 e da Lei nº 5.764/1971.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.03.2025; TJMT, AI 1002381-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Impugnação ao Crédito nº. 1016887-16.2024.8.11.0003, manejada em face de CAIO PENNA MARTINS, julgou improcedente a impugnação de Crédito, mantendo o crédito do agravante seu crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial do agravado.

Para tanto, a agravante sustenta que os créditos objeto da impugnação decorrem de atos cooperativos, razão pela qual seriam extraconcursais.

Afirma, ainda, que não se trata de operações de mercado ou concessão de crédito, mas sim de fornecimento de insumos dentro da dinâmica própria das cooperativas, tudo no exercício de atividade estatutária e em cumprimento aos objetivos sociais da entidade.

Requer, portanto, o reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos representados pelas Notas Fiscais nº 9006869516-3, 9006869516-4, 9005263307-4, 9005263307-5 e 1800032595, cujo montante consolidado perfaz R$ 85.561,09, com sua consequente exclusão da lista de credores sujeitos ao plano de soerguimento.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 289436872.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI, OAB/MT 24631
,
E AL
L
ISSON
GIULIANO FRANCO E SOUSA
, OAB/MT 15836

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o
parecer
escrito

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia gira em torno da natureza do crédito detido pela agravante em face do agravado: se decorre de ato cooperativo — e, portanto, é extraconcursal — ou se trata de operação comum de mercado, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial.

O artigo 6º, §13º, da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, estabelece:

(...)

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (...).

O artigo 79 da Lei nº 5.764/1971, por sua vez, dispõe:

Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Na hipótese em análise, restou incontroverso nos autos que o Sr. Caio Penna Martins
encontra-se
regularmente matriculado como cooperado junto à Coopercitrus, conforme se extrai do cadastro acostado (id n. 281342378), o que configura relação jurídica típica de ato cooperativo.

Os créditos discutidos — consubstanciados nas Notas Fiscais nº 9006869516-3, 9006869516-4, 9005263307-4, 9005263307-5 e 1800032595 — decorrem da aquisição de insumos, bens e serviços voltados diretamente à consecução das atividades agrícolas do cooperado, no escopo do objeto social da cooperativa, configurando, portanto, verdadeiro ato cooperativo, o qual, por expressa disposição legal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem acolhido o enquadramento dos atos cooperativos como extraconcursais em hipóteses similares:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI Nº. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus
Regit

Actum
).

2.
A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º
da Lei
de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.

3
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso
desprovido.

(N.U 1019571-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6º, §13º).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002381-44.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Nesse contexto, merece reforma a decisão de origem para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da agravante, com a exclusão do valor respectivo da lista de credores sujeitos ao plano de soerguimento judicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e, por consequência, reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos representados pelas Notas Fiscais nº 9006869516-3, 9006869516-4, 9005263307-4, 9005263307-5 e 1800032595, excluindo-os da lista de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial do agravado, invertendo-se, ainda, os ônus
da
sucumbência, condenando-se o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

Sessão de
25
DE
JUNHO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
:

Acompanho o voto da eminente Relatora, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 2.091.441/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 20/05/2025.

Naquela oportunidade, a Terceira Turma firmou entendimento no sentido de que os contratos de crédito celebrados entre cooperativa e cooperado, ainda que formalizados por instrumentos usuais do sistema financeiro, como a Cédula de Crédito Bancário ou a Cédula de Produto Rural Financeira, conservam a natureza de atos cooperativos típicos, desde que direcionados à realização dos objetivos sociais da cooperativa.

O art. 79 da Lei nº 5.764/1971 define os atos cooperativos como aqueles realizados entre cooperativas e seus associados, entre os próprios associados e entre cooperativas entre si, quando voltados à consecução de suas finalidades estatutárias.

Destaque-se que, mesmo quando a relação jurídica entre cooperativa e cooperado envolve a concessão de crédito, prestação de garantias, emissão de títulos ou fornecimento de bens e serviços com aparência de transações mercantis, mantém-se sua essência associativa. O que caracteriza o ato como cooperativo é sua inserção na dinâmica mutualista e no escopo estatutário da entidade.

No caso verifica-se que a operação realizada pela agravante COOPERCITRUS e o agravado está inserida em sua atividade-fim, especialmente no fornecimento de insumos e bens destinados à produção agropecuária. A adoção de linguagem e estrutura compatíveis com o mercado não descaracteriza o objetivo cooperativista da operação.

A reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020, ao incluir o §13 no art. 6º da Lei de Recuperações Judiciais e Falências, reafirma esse regime jurídico diferenciado, ao estabelecer que os créditos oriundos de atos cooperativos típicos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. A excepcionalidade dessa regra reconhece a especificidade da relação entre cooperativa e cooperado e a importância da preservação da dinâmica interna dessas entidades.

Dessa forma, constato que o crédito discutido decorre de operação enquadrada como ato cooperativo típico, razão pela qual deve ser excluído do rol de credores sujeitos à recuperação judicial.

Ante o exposto,
acompanho
a Relatora para
dar provimento
ao agravo de instrumento, acolhendo a impugnação apresentada pela COOPERCITRUS, a fim de determinar a exclusão de seu crédito da relação submetida aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto
da
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025